Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-88.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS POR UMA DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O ADIMPLEMENTO DA OUTRA PARTE. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COBRANÇA OU INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MATERIAL E MORAL AUSENTES.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na transferência da propriedade pelo réu/recorrido mediante escritura pública, e do IPTU junto à Secretaria de Fazenda, no pagamento de todos os débitos em aberto e na condenação ao pagamento de indenização, por dano moral.
2. Infere-se dos autos o pagamento de todos os tributos pelo recorrido, inclusive, o IPTU, dos anos 2016, 2017 e 2018 descritos na inicial, inerentes ao bem, pelo recorrido, ID 15977318.
3. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos de origem que os entraves para a transferência do imóvel se deram exclusivamente por culpa dos autores, pela necessidade de se observar os trâmites cartorários, inclusive, quanto à morte de Odete Martins Oliveira Costa.
4. Vale a transcrição da resposta dada pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal ao ofício expedido pelo Juízo de origem, ID 15977351: “Para que seja efetivada a transferência do imóvel para o nome do requerido Warley Marques Pontes, atendendo à estrita observância do disposto no artigo 237 da Lei 6.015/73, faz-se necessário: I. Proceder o registro do inventário extraído dos autos da ação de sobrepartilha dos bens deixados pelo falecimento de Silvânio Lopes dos Santos (observar que no inventário constante do processo não foi arrolado o percentual do imóvel pertence ao falecido e objeto do processo em epígrafe), transferindo referido percentual do imóvel aos herdeiros necessários; II. Proceder o registro do inventário dos bens deixados pelo falecimento de Odete Martins de Oliveira Costa, no qual seja arrolado o percentual do imóvel objeto do processo em epígrafe, transferindo percentual do imóvel pertencente à mesma aos herdeiros necessários; III. Apresentar a escritura pública de compra e venda, em que os atuais proprietários do imóvel, bem como demais proprietários (herdeiros que passarão a ser proprietários após o registro dos formais de partilha de Odete e Silvanio) compareçam como outorgantes vendedores, e Warley Marques Pontes figure como outorgado comprador.
5. Desse modo, não há como o recorrido cumprir a sua parte no contrato, se os autores não providenciarem as medidas para que pudesse proceder ao registro da escritura do imóvel (exceção do contrato não cumprido).
6. Por último, não obstante o espólio e os herdeiros possam pleitear a indenização por dano moral- mesmo que eventual violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima-, já que o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus, na hipótese vertente, a transferência da propriedade não ocorreu por culpa exclusiva dos autores/recorrentes e, ademais, ainda que tenha havido atraso no pagamento do IPTU, os autores não demonstraram qualquer cobrança ou inscrição em dívida ativa, de modo que não há que se falar em indenização, por dano moral.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por serem beneficiários de gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.